Tribunal: STF
Processo: HC 106790
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-08-16
Data de publicação: 2011-08-16

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INCOMUM QUANTIDADE DE COCAÍNA. DELITO SUPOSTAMENTE COMETIDO EM CONTEXTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. 



    1. Em tema de prisão cautelar, a garantia constitucional da fundamentação das decisões judiciais importa o dever judicante da real ou efetiva demonstração de que a segregação atende a pelo menos um dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Sem o que se dá a inversão da lógica elementar da Constituição, segundo a qual a presunção de não culpabilidade é de prevalecer até o momento do trânsito em julgado de sentença penal condenatória. 



    2. A alusão à gravidade do delito ou o uso de expressões de mero apelo retórico não valida a ordem de prisão cautelar. Isso porque eventual ameaça que o agente representaria à ordem pública só é de ser aferida com a própria tessitura dos fatos. O juízo de que a liberdade de determinada pessoa se revela como sério risco à coletividade só é de ser feito com base no quadro fático da causa e, nele, fundamentado o respectivo decreto prisional. 



    3. No caso, embora a decisão impugnada não seja um primor de fundamentação, não se pode negar que se acha embasada no contexto empírico da causa. Contexto, esse, marcado pela quantidade incomum de cocaína e por fortes indícios de o paciente integrar uma rede delitiva organizada para o tráfico de drogas. Pelo que o aprisionamento provisório do paciente não está embasada tão-somente em meras suposições de risco à garantia da ordem pública ou na gravidade em abstrato do delito de tráfico de entorpecentes. Sendo certo que a periculosidade devidamente aferida no bojo do processo-crime é fundamento suficiente para preencher a teleologia do art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes.



    4. Ordem denegada.